Tribunal: TJBA
Processo: 8003025-15.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003025-15.2024.8.05.0199 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELIANE SANTOS SOUZA Advogado(s): ANA LUCIA PATRICIA DE VASCONCELOS APELADO: VINICIUS REIS GARCIA ENGENHARIA LTDA Advogado(s):MILENA GARCIA REIS VALVERDE ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COISA JULGADA. REPETIÇÃO DE DEMANDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de indenização por danos morais e materiais, sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da coisa julgada, ao fundamento de que a pretensão já havia sido apreciada em ação anterior, com trânsito em julgado, envolvendo o mesmo imóvel e a responsabilidade da construtora por atraso na obra. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a presente ação de indenização configura repetição de demanda anteriormente julgada, apta a caracterizar a coisa julgada material, nos termos do CPC. III. Razões de decidir 3. Verifica-se a identidade entre as ações quanto às partes, ao pedido e à causa de pedir, ambas fundadas na alegada responsabilidade da construtora por atraso na conclusão do mesmo empreendimento imobiliário. 4. A coisa julgada alcança não apenas as questões expressamente decididas, mas também aquelas que poderiam ter sido deduzidas pelas partes, em razão de sua eficácia preclusiva. 5. O fracionamento da causa de pedir para buscar novas indenizações decorrentes do mesmo fato gerador não é admitido pelo ordenamento jurídico. 6. A inclusão de outro réu na ação anteriormente ajuizada não afasta a identidade substancial da demanda nem impede o reconhecimento da coisa julgada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003025-15.2024.8.05.0199, da Comarca de Poções, em que figuram como apelante ELIANE SANTOS SOUZA, e apelado VINICIUS REIS GARCIA ENGENHARIA LTDA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor.